Tribunal: TJMT
Processo: 0000895-70.2017.8.11.0102
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0000895-70.2017.8.11.0102

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Duplicata, Compra e Venda]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):
[PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI - CNPJ: 07.940.819/0002-69 (APELANTE), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), ELOI KUNZEL - CPF: 604.569.819-34 (APELADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI - CNPJ: 07.940.819/0002-69 (APELADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ELOI KUNZEL - CPF: 604.569.819-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO PRINCIPAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR COM OS ACRÉSCIMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E DESPROVEU O APELO ADESIVO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATAS PRESCRITAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS A CONTAR DA DATA DE VENCIMENTO DOS TÍTULOS - PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA AO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – INCABÍVEL - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Inexistem nos autos provas que contrariem o direito da parte autora/recorrente usufruir da justiça gratuita e possibilite a sua revogação.

II - Apesar da ação monitória não possuir formalidade exacerbada quanto a natureza do documento necessário para ensejar a cobrança e sua procedência; as notas fiscais em voga nos autos faz alusão expressa as duplicatas emitidas e seus vencimentos, que justificam a emissão das referidas notas fiscais, ademais, a duplicata é o documento que representa o direito do vendedor receber pela mercadoria vendida a prazo, e por corolário embasa a presente ação.

III - O prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória, com vistas a cobrar títulos de créditos prescritos, é de 05 (cinco) anos, a contar da data de vencimento das cártulas, à luz do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.

IV – É pacífico no âmbito do STJ o entendimento de que “
não se cogita de perdas e danos, nem de condenação da parte contrária ao ressarcimento dos honorários contratuais”
(STJ - REsp: 1480225 SP 2014/0228593-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/08/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2015)

V - Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 0000895-70.2017.8.11.0102 interposto por ambos litigantes: PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS – EIRELI e ELOI KUNZEL contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” que tramita perante a Vara da Comarca de Vera - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 123024453 - Pág. 91 o magistrado a quo acolheu a preliminar de prescrição, pelo que declarou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Indeferiu o pedido de condenação da reclamante em litigância de má-fé. Condenou a autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade dessas despesas, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC.

Em suma, aduz o recorrente PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS – EIRELI sob ID. 123024453 - Pág. 131 que o prazo prescricional deve ser contado do vencimento das parcelas ajustadas pelas partes. As parcelas possuem vencimento a partir de 13/05/2012 e a ação foi distribuída em 05/05/2017;

Alega que a sentença proferida pelo juízo decretou a prescrição, pois considerou como início do lapso temporal a data de emissão da nota fiscal que embasou o parcelamento do débito, ao passo que os pagamentos foram aprazados pelas partes. Com efeito, a ação monitória visa a cobrança dos boletos 45.208/04, 48.219/02, 45.208/05, 48.219/03, 45.208/06, 46.284/06, 48.219/04, 48.219/05 e 48.219/06 os quais tinham como vencimentos as datas de 13/05/2012, 01/06/2012, 13/06/2012, 01/07/2012, 13/07/2012, 01/08/2012, 01/08/2012, 01/09/2012 e 01/10/2012, o que demonstra que a propositura da ação antes dessas datas afasta a prejudicial de mérito;

Sustenta que as datas dos vencimentos das parcelas livremente pactuadas entre as partes (negócio jurídico válido, perfeito e acabado) é que deve servir como data inicial de contagem de eventual lapso prescricional quinquenal, e não o momento de emissão da nota fiscal, que contraria a livre vontade das partes;

Registra que em nenhum momento o recorrido impugna os vencimentos que são objeto da cobrança, pois as partes convencionaram nos negócios objetos das notas fiscais por meio de pagamento à prazo, e por meio de parcelas mensais e sucessivas, e com vencimentos posteriores a emissão do documento fiscal. Basta ver que ele próprio efetuou vários pagamentos de parcelas, restando pendentes apenas as que ora são cobradas na ação;

Afirma que as parcelas cobradas tem vencimento a partir de 13/05/2012, tem-se que a distribuição da ação em 05/05/2017 obedece o prazo prescricional quinquenal para exercício da ação, e afasta alegação de prescrição, motivo pelo qual, necessária a reforma da sentença quanto ao início do prazo de contagem da prescrição, rejeitando-se a prejudicial, e constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial;

Requer o provimento do recurso de apelação, para o fim de reformar a sentença de origem que contou o prazo prescricional da data de emissão da nota fiscal, para que seja estabelecido como o termo inicial do prazo prescricional, as datas dos vencimentos das parcelas livremente pactuadas entre as partes, rejeitando-se a prejudicial de mérito. Em consequência, requer a rejeição dos embargos monitórios, acolhendo-se os pedidos da ação monitória e constituição do título executivo judicial, prosseguindo-se o feito em fase de execução, conforme postulado na petição inicial da ação monitória, porquanto a ação foi proposta no prazo legal e atende os requisitos do art. 700, CPC.

Em suma, requer o recorrente ELOI KUNZEL em recurso de apelação adesivo sob ID. 123024453 - Pág. 150 a reforma da decisão de piso que concedeu a gratuidade judiciária a Recorrida em vista da ausência da prova quanto sua condição de hipossuficiência, na esteira da fundamentação supra; a condenação da Empresa Autora por litigância de má fé, a qual deve ser fixada no grau máximo do art. 81 do CPC (10%), tendo em vista a gravidade da conduta da Autora; a condenação da Empresa Autora a ressarcir o Réu pelos gastos com a contratação do seu advogado, que conforme contrato em anexo foram na ordem de R$ 3 mil reais.

Contrarrazões sob ID. 123024453 - Pág. 159 e 123024453 - Pág. 145.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de monitória proposta por PNEULINK E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, doravante denominada autora/recorrente, em face de ELOI KUMZEL, doravante denominada ré/recorrente, objetivando o recebimento do valor de R$ 14.963,39 (quatorze mil novecentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos), referentes às notas fiscais 4.345, 4.520 e 4.864.

Narrou a autora/recorrente que o requerido/recorrente adquiriu os produtos constantes das notas fiscais no 4.345, 4.520 e 4.864, de modo que o pagamento seria efetuado por meio dos boletos 45.208/04, 48.219/02, 45.208/05, 48.219/03, 45.208/06, 46.284/06, 48.219/04, 48.219/05 e 48.219/06 os quais tinham como vencimentos as datas, 13/05/2012, 01/06/2012, 13/06/2012, 01/07/2012, 13/07/2012, 01/08/2012, 01/08/2012, 01/09/2012 e 01/10/2012.

Alegou, porém, que o requerido deixou de adimplir os boletos, ocasionando prejuízos à parte autora. Afirma ainda que buscou recuperar o crédito amigavelmente, porém, sem êxito.

O juiz aquo acolheu a preliminar de prescrição, pelo que declarou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

A tese recursal da parte autora funda-se no equivoco sentencial ao declarar a prescrição, vez que a prescrição deve ser contada a partir do vencimento do título e não da nota fiscal.

A tese recursal da parte ré funda-se a revogação da justiça gratuita, necessidade de condenação da parte autora em litigância de má-fé e necessidade de pagamento de honorários advocatícios.

PREAMBULARMENTE

Do Pedido de Revogação da Justiça Gratuita Deferida a Parte Autora/Recorrente.

Aduz a ré/apelante que o autor/apelado possui condições de arcar com as custas do processo, motivo pelo qual requer a revogação das benesses da justiça gratuita deferida.

Enquanto vigia a Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Antigo CPC), que não tecia considerações acerca dos pressupostos necessários à obtenção dos benefícios da gratuidade da justiça, cabia à doutrina e à jurisprudência a orientação quanto à aplicação das disposições contidas na Lei n. 1.060/50, o que gerava entendimentos divergentes entre diversos julgados em um mesmo Tribunal.

Isso porque, enquanto em alguns julgados se entendia que, para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, bastava àquele que os pretendesse declarar sua impossibilidade de arcar com as custas e ônus sucumbenciais, sem prejudicá-lo ou à sua família, em outras decisões, o entendimento era de que a declaração de pobreza firmada pela parte gozava de presunção de veracidade relativa e deveria ser analisada juntamente com os demais elementos de convicção que constam dos autos.

Nesse sentir, inexistem nos autos provas que contrariem o direito da parte autora/recorrente usufruir da justiça gratuita deferida e possibilite a sua revogação, destarte, mantenho a justiça gratuita.

Pois bem.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o CPC:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS).

Dessa forma, há necessidade de se adotar um padrão objetivo de análise e comprovação das condições econômicas e financeiras do demandante que requer a gratuidade.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o CPC:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS).

Cinge-se a controvérsia central da demanda saber a partir de qual momento passa-se a contar o lapso temporal para fins de reconhecimento de prescrição da cobrança monitória.

Verifica-se que a parte autora/recorrente instruiu a presente ação monitória com as notas fiscais indexadas sob ID. 123024453 - Pág. 13, 123024453 - Pág. 14, 123024453 - Pág. 15 objetivando o adimplemento das duplicatas não quitadas pela parte ré/recorrente constantes nas referidas notas fiscais.

Sustenta a parte autora/recorrente que passa-se a contar o lapso temporal prescricional a partir do vencimento das duplicatas descritas nas notas fiscais, por sua vez, a parte ré/recorrida aduz que a presente ação monitória é consubstanciada em notas fiscais e não em duplicatas, motivo pelo qual deve-se contar o lapso temporal a partir da data constante das notas fiscais.

Em síntese: a nota fiscal descreve a mercadoria (a fatura quando posta na nota fiscal recebe o nome de nota fiscal fatura). A duplicata é título de crédito e documento que representa o direito do vendedor receber a mercadoria vendida a prazo.

A Ação Monitória Documental é presente no caput do Art. 700, que preleciona que “pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”.

Veja-se que apesar da ação monitória não possuir formalidade exacerbada quanto a natureza do documento necessário para ensejar a cobrança e sua procedência; as notas fiscais em voga nos autos faz alusão expressa as duplicatas emitidas e seus vencimentos, que justificam a emissão das referidas notas fiscais, e como bem dito acima, a duplicata é o documento que representa o direito do vendedor receber pela mercadoria vendida a prazo, e por corolário embasa a presente ação.

Outrossim, notas fiscais não são títulos de créditos, diferentemente das duplicatas nelas descritas.

Demais disso, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional na ação monitória de cobrança de título de crédito (prescrito ou não prescrito), corresponde ao dia subsequente ao do vencimento do próprio título, haja vista que pelo princípio da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de determinada ação deve recair no dia em que, pela primeira vez, se tornou possível à parte ajuizar essa mesma ação.

Vale frisar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento sobre o tema ora em debate, conforme atestam os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL -IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1. Possibilidade de o Tribunal de origem, no exercício do juízo de admissibilidade, denegar o processamento do apelo extremo com fundamento na ausência de contrariedade ou negativa de vigência à lei federal, sem incorrer em usurpação de competência do STJ. Incidência da Súmula 123/STJ. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. 2.1. A reforma do acórdão recorrido, no sentido de se entender pela não ocorrência da prescrição para a propositura da ação monitória, porquanto não verificado o transcurso de 5 (cinco) anos entre a emissão das duplicatas e o ajuizamento da demanda, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária incide para manutenção do poder aquisitivo, motivo pelo qual, o termo inicial, na ação monitória, é a data do vencimento do título, a fim de não gerar um enriquecimento da parte contrária. 4. O enunciado sumular no 83/STJ também é aplicável aos recursos interpostos com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, segundo jurisprudência do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 679.160/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017).

Neste espeque, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória, com vistas a cobrar títulos de créditos prescritos, é de 05 (cinco) anos, a contar da data de vencimento das cártulas, à luz do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, bem como do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência nacional corrobora:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS PRESCRITAS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS A CONTAR DA DATA DE VENCIMENTO DOS TÍTULOS. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória, com vistas a cobrar títulos de créditos prescritos, é de 05 (cinco) anos, a contar da data de vencimento das cártulas, à luz do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, bem como do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. O ajuizamento da ação após o transcurso do prazo acima aludido, impõe o pronunciamento da prescrição, com extinção do feito em resolução de mérito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-BA - APL: 00020681420128050154, Relator: IVANILTON SANTOS DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2017)

Compulsando as referidas notas fiscais podemos observar detidamente a numeração de cada duplicata, vencimento e valor de cada uma, senão:

Nota fiscal n. 4.345 (ID. 123024453 - Pág. 13) com aceite em 14/12/11:

Duplicata 45.208/01 - vencimento em 13/02/2012 – R$ 466,33

Duplicata 45.208/02 vencimento em 13/03/2012 – R$ 466,33

Duplicata 45.208/03 vencimento em 13/04/2012 – R$ 466,33

Duplicata 45.208/04 vencimento em 13/05/2012 – R$ 466,33

Nota fiscal n. 4.345 (ID. 123024453 - Pág. 14) com aceite em 20/05/2012:

Duplicata 46.284/01 - vencimento em 01/03/2012 – R$ 926,00

Duplicata 46.284/02 vencimento em 01/04/2012 – R$ 926,00

Duplicata 46.284/03 vencimento em 01/05/2012 – R$ 926,00

Duplicata 46.284/04 vencimento em 01/06/2012 – R$ 926,00

Nota fiscal n. 4.864 (ID. 123024453 - Pág. 15) com aceite em 21/03/2012:

Duplicata 48.219/01 - vencimento em 01/05/2012 – R$ 849,66

Duplicata 48.219/02 vencimento em 01/06/2012 – R$ 849,66

Duplicata 48.219/03 vencimento em 01/07/2012 – R$ 849,66

Duplicata 48.219/04 vencimento em 01/08/2012 – R$ 849,66

Sabendo que a demanda foi distribuída em 05/05/2017, todas as duplicatas com vencimento antes do dia 05/05/2012 estão prescritas, portanto, estão prescritas as duplicatas:

Duplicata 45.208/01 - vencimento em 13/02/2012 – R$ 466,33

Duplicata 45.208/02 vencimento em 13/03/2012 – R$ 466,33

Duplicata 45.208/03 vencimento em 13/04/2012 – R$ 466,33

Duplicata 46.284/01 - vencimento em 01/03/2012 – R$ 926,00

Duplicata 46.284/02 vencimento em 01/04/2012 – R$ 926,00

Duplicata 46.284/03 vencimento em 01/05/2012 – R$ 926,00

Duplicata 48.219/01 - vencimento em 01/05/2012 – R$ 849,66

Não estão prescritas as seguintes duplicatas:

Duplicata 45.208/04 vencimento em 13/05/2012 – R$ 466,33

Duplicata 46.284/04 vencimento em 01/06/2012 – R$ 926,00

Duplicata 48.219/02 vencimento em 01/06/2012 – R$ 849,66

Duplicata 48.219/03 vencimento em 01/07/2012 – R$ 849,66

Duplicata 48.219/04 vencimento em 01/08/2012 – R$ 849,66

O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por nota de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida.

Com relação à litigância de má-fé, entendo que esta não deve prosperar; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.

Assim, para que haja a condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de se enquadrar sua conduta em uma das hipóteses taxativas do art. 17 do CPC/73 (art. 80 do CPC/15) e de ser demonstrada a existência do dolo ou culpa grave da parte, de rigor a ocorrência de prejuízo processual para a parte contrária, o que não restou caracterizado, ademais, o recorrente em seu mister apenas buscou atingir a satisfação de seu direito através do pleito judicial que se deu dentro da legalidade, inexistindo excesso em seu proceder.

Dessa forma, a propósito do tema, adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.

Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:

"A ideia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).

Da mesma forma:

“Entende o STJ que o art. 17 do CPC, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade” (STJ-3a T., REsp 418.342, Min. Castro Filho, j. 11.6.02, DJU 5.8.02).

“A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)” (STJ-3a T., REsp 906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07).

“... A imposição de pena pela litigância de má-fé não dispensa a indicação precisa dos fatos concretos que a motivaram, não sendo suficiente a simples afirmação genérica de que houve resistência injustificada” (RSTJ 134/325).

“... Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar” (STJ-1a T., REsp 76.234, Min. Demócrito Reinaldo, j. 24.4.97, DJU 30.6.97).

“... A utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do processo” (STJ-1a T., REsp 615.699, Min. Luiz Fux, j. 4.11.04, DJU 29.11.04). No mesmo sentido: STJ-3a T., REsp 334.259, Min. Castro Filho, j. 6.2.03, DJU 10.3.03; STJ-5a T., REsp 749.629, Min. Arnaldo Esteves, j. 16.5.06, DJU 19.6.06.

Assim, no caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em suas condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.

Por fim, resta prejudicado o pedido de honorários advocatícios formulado pela parte ré/recorrente diante do provimento parcial do recurso e da demanda.

Isto posto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da parte autora/recorrente para reformar a sentença e julga-la PARCIALMENTE PROCEDENTE, reconhecendo a prescrição das duplicatas descritas na fundamentação e constituindo em título executivo as demais retrocitadas.

Conheço e desprovejo do recurso da parte ré/recorrente.

Diante da procedência parcial da demanda e prescrição parcial das duplicatas cobradas, mantenho a condenação em custas e honorários sucumbenciais arbitradas em instância primeva, todavia, divididas de forma pro-rata entre os litigantes, conforme art. 86 parágrafo único do CPC.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente,

O voto de Vossa Excelência está totalmente divergente de outro voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Quando reconhecida a prescrição quem deve ser condenado é o devedor, pelo princípio da causalidade.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Desembargadora Marilsen,

No caso é prescrição parcial, apenas uma é duplicata, assim, apenas uma está prescrita, as outras não estão.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Desembargador Sebastião de Moraes,

Vossa Excelência divide as custas
pro rata
, mas se está reconhecendo a prescrição de apenas alguns títulos, não pode ser imputado ao credor a responsabilidade.

Inclusive, é entendimento recente firmado do STJ, que a prescrição reconhecida, ainda que em favor do devedor, o princípio da causalidade recomenda que quem deve ser condenado é o devedor, e não o credor.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Desembargadora Marilsen,

Apliquei ao caso o art. 86 do CPC, porque reconheci prescrita apenas uma parte das duplicatas, por isso, eu divido o ônus de sucumbência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos para melhor análise, pois no meu ponto de vista não cabe a aplicação do art. 86 do CPC.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 27 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1o. VOGAL - DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, APÓS O RELATOR PROVER PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA E DESPROVER O APELO DA PARTE RÉ. A 2a. VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 17 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

A empresa Pneulink Importação e Comércio de Pneus Ltda. ajuizou Ação Monitória em desfavor de Eloi Kumzel, ao argumento de que o Requerido lhe deve o valor corrigido de R$ 14.963,39 (quatorze mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos).

Afirmou que vendeu os produtos discriminados nas Notas Fiscais n.o 4.345, 4.520 e 4.864, que deveriam ser quitadas mediante o pagamento dos boletos 45.208/04, 48.219/02, 45.208/05, 48.219/03, 45.208/06, 46.284/06, 48.219/04, 48.219/05 e 48.219/06, respectivamente vencidos em: 13/05/2012, 01/06/2012, 13/06/2012, 01/07/2012, 13/07/2012, 01/08/2012, 01/08/2012, 01/09/2012 e 01/10/2012.

O Requerido Eloi Kunzel apresentou Embargos Monitórios e, além de se insurgir quanto ao pedido de justiça gratuita, aduziu que a petição inicial deveria ser indeferida porque não foi instruída com os documentos indispensáveis para a propositura da demanda.

Suscitou prejudicial de prescrição e, no mérito, alegou a inexistência da dívida, sob a tese de que as assinaturas não são suas.

Pediu a condenação da empresa Autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e, em pedido subsidiário alegou que, em Ação Monitória, os juros são devidos a partir da citação.

Também apresentou Reconvenção e pugnou pela condenação da empresa ao pagamento de honorários contratuais de seu advogado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Juiz singular rejeitou a impugnação à justiça gratuita e a preliminar de inépcia da petição inicial, indeferiu o pedido de multa por litigância de má-fé; contudo, acolheu a prejudicial de prescrição; de conseguinte, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC e condenou a empresa Autora a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Tanto a empresa Autora - Pneulink Importação e Comércio de Pneus Ltda., quanto Requerido Eloi Kumzel recorreram da sentença.

A primeira Apelante alega que, equivocadamente, o Juiz singular considerou como início do prazo prescricional a data de emissão das notas fiscais que embasou o parcelamento do débito.

Assevera que a Ação Monitória visa a cobrança dos boletos 45.208/04, 48.219/02, 45.208/05, 48.219/03, 45.208/06, 46.284/06, 48.219/04, 48.219/05 e 48.219/06, os quais venceram em 13/05/2012, 01/06/2012, 13/06/2012, 01/07/2012, 13/07/2012, 01/08/2012, 01/08/2012, 01/09/2012 e 01/10/2012.

Aduz que as datas dos vencimentos das parcelas pactuadas livremente entre as partes é que deve servir como data inicial de contagem prazo prescricional quinquenal, e não a data da emissão das notas fiscais, pois contraria a livre vontade das partes.

Assim, requer seja estabelecido como o termo inicial do prazo prescricional, as datas dos vencimentos das parcelas livremente pactuadas entre as partes, rejeitando-se a prejudicial de mérito.

O Recorrente Adesivo, por sua vez, insurge-se quanto à gratuidade da justiça concedida à Recorrida.

Pugna pela condenação da empresa ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Requer o acolhimento do pedido reconvencional, a fim de que a Recorrida seja condenada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja quantia foi despendida em virtude da contratação de advogado para a defesa na Ação Monitória.

O Desembargador Sebastião de Moraes Filho negou provimento ao Recurso de Apelação de Eloi Kumzel.

Proveu parcialmente o Apelo interposto pela empresa Pneulink e afastou a prescrição das seguintes duplicatas: n.o 45.208/04 vencimento em 13/05/2012 – R$ 466,33; n.o 46.284/04 vencimento em 01/06/2012 – R$ 926,00; n.o 48.219/02 vencimento em 01/06/2012 – R$ 849,66; n.o 48.219/03 vencimento em 01/07/2012 – R$ 849,66; e n.o 48.219/04 vencimento em 01/08/2012 – R$ 849,66.

Assim, acolheu parcialmente os pedidos e constituiu em título executivo as duplicatas não prescritas.

Diante da sucumbência recíproca, determinou o rateio das verbas de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

Pedi vista dos autos para melhor analisá-los, haja vista que fiquei em dúvida quanto à aplicação do artigo 86 da Lei de Ritos.

Pois bem. Depois de analisar o caderno processual, não tenho dúvida em acompanhar o voto precedente; contudo, no meu entender, alguns pontos ficaram omissos, motivo pelo qual, com todo respeito, promovo adendo ao voto do Relator.

Explico:

No que concerne ao Recurso Adesivo, especificamente no capítulo referente à justiça gratuita, acompanho o voto do Relator porque,
“na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício”
(AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 29/03/2017).

No caso, o Recorrente Adesivo não trouxe qualquer documento para comprovar que a empresa Recorrida não preenche os requisitos necessários à concessão da benesse Logo, a tese recursal não comporta acolhida.

De igual modo, não há falar em litigância de má-fé pelo fato de a empresa Recorrida ter exercido seu direito e ajuizado a Ação Monitória, ainda que se mantivesse o entendimento de que promoveu a demanda depois do decurso do prazo prescricional.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOLO
. 1. A Constituição Federal assevera em seu art. 5o, LXXIV, que 'o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos'. Destarte, não havendo nos autos prova suficiente da hipossuficiência alegada, impõe-se o indeferimento da benesse pleiteada. 2. Faz jus à gratuidade da justiça a pessoa, natural ou jurídica, que comprovar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula no 25 desta Corte). 3.
O simples ajuizamento de ação judicial buscando a tutela jurisdicional, ausentes outros elementos impliquem a existência de dolo da parte requerente, não é suficiente, por si só, para caracterizar litigância de má-fé
(precedentes desta Corte).
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - PROCESSO RAC n.o 00204580920208090039 CUMARI, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 26/04/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021). (sem grifos no original)

O ponto não analisado pelo nobre colega e que é objeto de insurgência no Recurso Adesivo diz respeito ao pedido reconvencional, para que a Recorrida seja condenada ao pagamento do valor gasto com a contratação de advogado para a defesa da Ação Monitória
e, nesse capítulo, melhor sorte não assiste ao Recorrente Adesivo, haja vista que há muito é pacífico no âmbito do STJ o entendimento de que “
não se cogita de perdas e danos, nem de condenação da parte contrária ao ressarcimento dos honorários contratuais”
(STJ - REsp: 1480225 SP 2014/0228593-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/08/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2015).

Aliás,
“a Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. [...]”
. (STJ - AgInt no REsp: 1675580 MA 2017/0129077-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017).

Portanto, tal qual o Relator, nego provimento ao Recurso Adesivo e, para que não haja omissão no julgado, faço constar expressamente a manutenção da sentença no que tange ao indeferimento do pedido reconvencional formulado pelo Recorrente Adesivo
.

Em relação ao Recurso Principal interposto pela empresa Pneulink Importação e Comércio de Pneus Ltda., de igual modo, acompanho o entendimento do Desembargador Sebastião Filho, pois os documentos carreados para os autos afasta qualquer dúvida de que os valores constantes nas Notas Fiscais n.o 4.345, n.o 4.520 e n.o 4.864, emitidas em 13/12/2011, 20/01/2012 e 21/03/2012,
todas com a informação inequívoca de recebimento das mercadorias
, foram parcelados, cada qual, em seis vezes, e deveriam ser quitados por meio das duplicatas indicadas nas respectivas Notas Fiscais.

Assim, comungo do entendimento do Desembargador Sebastião de Moraes Filho de que deve ser afastada a prescrição das seguintes duplicatas: n.o 45.208/04 vencida em 13/05/2012, no valor de R$ 466,33; n.o 46.284/04 vencida em 01/06/2012, no importe de R$ 926,00; e as de n.o 48.219/02 /03 e /04, vencidas, respectivamente, em 01/06, 01/07 e 01/08 de 2012, cada qual no montante de R$ 849,66.

Para que não haja dúvida,
tenho que deve constar expressamente no Acórdão que, afastada a prescrição daquelas duplicadas, fica constituído o título executivo judicial no valor de R$ 3.941,31 (três mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o vencimento de cada duplicata inadimplida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO MONITÓRIA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. [...]. 2. "Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ."
(AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020). (sem grifos no original)

Assim, com todo respeito,
complemento o voto do Relator para constar a improcedência do pedido subsidiário formulado pelo Apelado no mérito dos Embargos Monitórios, pois requereu que os juros incidam a partir citação
.

Não se pode olvidar que, nos termos do artigo 1.013, § 4.o, do CPC, quando reformar a sentença que reconhece a prescrição, o Tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Assim, as teses de mérito aduzidas pelo Recorrido nos Embargos Monitórios devem ser objeto de análise por esta Câmara e, por esse motivo, analiso também o argumento do Embargante/Apelado de que a dívida é inexistente porque as assinaturas não são suas
.

A alegação não procede, pois
“na ação monitória fundada em duplicatas, incumbe ao réu comprovar a ocorrência de fraude nas assinaturas apostas nos comprovantes de entrega/recebimento apresentados pelo autor”
. (TJ-DF 07427345220208070001 DF 0742734-52.2020.8.07.0001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 14/10/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). E, neste caso, o Embargante/Apelado não trouxe qualquer prova de ocorrência de fraude em relação aos comprovantes de entrega.

No que concerne aos honorários de sucumbência que me motivou a pedir vista dos autos, a jurisprudência é firme no sentido de que em Ação Monitória ajuizada quando a pretensão já está prescrita, o Autor deve pagar os honorários advocatícios.

A título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – AÇÃO EXTINTA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CREDOR QUE AJUIZOU AÇÃO CUJA PRETENSÃO JÁ SE ENCONTRAVA PRESCRITA – CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA
– MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA –PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Quem deu causa à propositura da demanda, fundada em pretensão que se encontrava prescrita, foi o credor. Consequentemente, deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.
(TJ-MS - AC: 08005051720158120003 MS 0800505-17.2015.8.12.0003, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 09/08/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2021). (sem grifos no original)

Na hipótese, com o acolhimento de parte da tese recursal da empresa Autora e, afastada a prescrição das duplicatas acima indicadas, inconteste que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, pois parcialmente acolhido o pedido formulado na Ação Monitória e, de igual modo, acolhidos em parte os pedidos formulados nos Embargos Monitórios.

Para exemplificar:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - PRECRIÇÃO PARCIAL DO DÉBITO - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
- HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CURADOR ESPECIAL - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
Observando-se a ocorrência de sucumbência recíproca, há que se aplicar o disposto no art. 86 do NCPC.
Nos casos em que os honorários do curador especial foram arbitrados em montante compatível com a complexidade da causa e o grau de zelo despendido pelo procurador, atendendo, assim, aos requisitos do art. 85, § 2o, do CPC, não há de se falar em majoração.
(TJ-MG - AC: 10000212337984001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.
COBRANÇA DE FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA ACOMPANHADAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSINADO PELO DEVEDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DE FATURAS ANTERIORES A 09/04/2010. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO JUDICIAL DA COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES
. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE SÃO CAPAZES DE ENFRENTAR OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO JUÍZO. O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E AS RESPECTIVAS FATURAS COM DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS, SERVIÇOS PRESTADOS E LIGAÇÕES REALIZADAS CONSTITUEM ELEMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A CERTEZA E LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. PROVA ESCRITA QUE NÃO DEPENDE DA PARTICIPAÇÃO DO DEVEDOR. APELANTE QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS E IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL. DECAIMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 50% DA PRETENSÃO ECONÔMICA. READEQUAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00041934020158160025 Araucária 0004193-40.2015.8.16.0025 (Acórdão), Relator: Ricardo Augusto Reis de Macedo, Data de Julgamento: 04/04/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2022). (sem grifos no original)

Portanto, neste caso aplica-se o artigo 86, do CPC.

Com essas considerações,
tal qual o Relator
,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação e nego provimento ao Recurso Adesivo
e, com todo o respeito, promovo os adendos acima expostos, para evitar eventual alegação de omissão no julgado.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Adiciono aos meus votos os fundamentos da desembargadora Clarice.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

De acordo com os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022